Tribunal: STF
Processo: RE 1586060
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Maria do Rosário Santiago, contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná assim fundamentado:

“VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela impetrante em face da decisão de indeferimento da petição inicial (17.1). 
Afirma que "realizou o pedido fundado no Tema 810, reafirmando junto ao Tema 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, portanto, não há de se falar em preclusão, prescrição ou coisa julgada". 
Fundamentação 
Em relação aos requisitos de admissibilidade do recurso, tenho que a mera transcrição da inicial (pelo autor) ou da contestação (pelo réu), a falta de demonstração dos pontos nos quais haveria erro de julgamento na sentença e a apresentação de formulações genéricas, quanto à matéria de fato, perante o juízo de origem impedem o recebimento do recurso, nos termos dos artigos 1.013 e 1.014 do CPC. 
A despeito do que narrado pelo impetrante, já foi impetrado mandado de segurança (autos nº 5008905-76.2018.4.04.7000) com idêntico escopo e a ordem foi denegada por decisão transitada em julgado no dia 22/05/2018. 
Dito isso, não conheço do recurso porque o autor não impugnou o fundamento principal que levou ao indeferimento da petição inicial (14.1): 
Na hipótese dos autos, observa-se que a pretensão já foi objeto do mandado de segurança nº 5008905-76.2018.4.04.7000, incidindo o instituto da coisa julgada. 
Dispositivo 
Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. 
Sem honorários porque incabíveis na espécie. 
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO.” (Mandado de Segurança TR nº 5057438-56.2024.4.04.7000/PR, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Fed. Alexandre Moreira Gauté, j. 23.4.2025)  

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República e contrariedade aos temas 810, 1170 e 1361. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Transcrevo o teor da decisão monocrática mantida no julgamento do agravo interno:

“1. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado pela parte autora do processo 5019885-21.2014.4.04.7001 contra decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal de Londrina, que indeferiu o seu pedido de expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes da aplicação do índice de correção monetária definido no Tema 810/STF (146.1). 
Em razões inicias (1.1), postula a concessão da segurança para que seja complementada a execução, na forma do Tema 810/STF. 
2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça (CPC, art. 98). 
3. Em consulta ao processo 5019885-21.2014.4.04.7001, verifica-se que transitou em julgado decisão que determinou a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento de 16/05/2013, e o pagamento dos valores atrasados, "com juros e correção monetária, aquele à razão de 1% ao mês, a contar da data da citação, e esta na forma do novo Manual de Cálculos da Justiça Federal até 30/06/2009. A partir de 1º/07/2009, deverão ser observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), uma única vez, de forma capitalizada, até o efetivo pagamento, contemplando integralmente a correção monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, observado, no que for compatível, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal." (31.1 e 53.1). 
Transitado em julgado em 11/07/2017 (75.1), foi elaborado cálculo dos valores atrasados, corrigidos pela TR conforme os termos da sentença que formou a coisa julgada e da decisão que decidiu a impugnação à execução (95.1). 
Desta decisão proferida, a parte autora impetrou o mandado de segurança nº 5008905- 76.2018.4.04.7000 que foi denegado por esta 2ª Turma Recursal do Paraná ante o reconhecimento da "legalidade da determinação judicial que reconheceu que o cálculo das parcelas vencidas deve observar os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado" (18.1). 
Expedida requisição (112.1) e efetuado o pagamento (124.1), os autos arquivados em 13/06/2018 (evento 133). Agora, em 19/04/2024, a parte autora postulou a expedição de requisição complementar para pagamento das diferenças decorrente da aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, de acordo com o Tema 810/STF (135.1), o que foi indeferido (146.1). A parte autora do processo 5019885-21.2014.4.04.7001 impetra a presente ação contra essa decisão, por considerá-la ilegal. 
4. Na hipótese dos autos, observa-se que a pretensão já foi objeto do mandado de segurança nº 5008905-76.2018.4.04.7000, incidindo o instituto da coisa julgada. 
Além disso, a decisão impugnada não enseja a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, que somente tem lugar em casos excepcionais, quando há flagrante ilegalidade ou diante de decisão teratológica, passível de ensejar lesão a direito líquido e certo. Essa, no entanto, não é a hipótese dos autos, em razão da prescrição da execução. 
No caso, disponibilizado o pagamento em 28/05/2018 (124.1), e formulada a expedição de requisição complementar somente em 19/04/2024 (135.1), houve prescrição da pretensão executória, de acordo com a Súmula 150 do STF ("prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e o parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91. Sem honorários (Lei 12.016/09, art. 25). 
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 e do art. 485, incisos I e V , do CPC.”

Extrai-se dos excertos acima que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que o precatório foi pago integralmente e a execução extinta, bem como por constatar que a hipótese dos autos já foi objeto do mandado de segurança nº 5008905-76.2018.4.04.7000, incidindo o instituto da coisa julgada, razão pela qual não seria mais possível nova discussão acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento, estando a matéria preclusa.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado. 
Nessa linha, o Tema nº 1.360/RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 22.10.2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da ocorrência ou não de preclusão, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:

    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)

    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgR segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1423508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.8.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente